Tribunal: TJMT
Processo: 0050218-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
FENIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

Número do Protocolo: 50218/2020
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DIREITO TRIBUTÁRIO – OMISSÃO – CONFIGURADA – AUSENCIA DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.
Com razão, a Embargante, quanto à omissão, uma vez que o acórdão vergastado não se manifestou a respeito da matéria, o que ora se sana.
Quando emitido de forma eletrônica, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD, não se submete aos requisitos insertos no artigo 21 da Lei no 7692 DE 01/07/2002, que trata especificadamente da emissão de documentos formulados por escrito.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos para sanar a omissão configurada, mas sem conceder efeito modificativo, impondo-se o desprovimento dos embargos.
Embargos conhecidos e rejeitados.

EMBARGANTE:
FENIX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GOSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentados por Fênix Construtora e Incorporadora LTDA., em desfavor do acórdão acostado as fls. 191/197, nos autos da Apelação n° 20027/2017 interposta pelo Estado de Mato Grosso.
O acórdão em referência retificou parcialmente a sentença para reformar a sentença de primeiro grau e, por consequência, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, somente para determinar a liberação das mercadorias e apenas anular os créditos de ICMS contidos nos TADs n. 1122002-5 e 1122002-2, mantendo-se, contudo, as multas.
O Recorrente alega omissão no acórdão embargado, uma vez que o auto de infração apresentado pelo Estado não possuía assinatura de um agente fiscal, e inobstante tenha alegado a referida nulidade em apelação, o decisum recorrido não apreciou o pedido.
Desse modo, requer que estes embargos de declaração sejam conhecidos e providos, a fim de que esta Egrégia Câmara se manifeste sobre a nulidade da cobrança tributária em razão dos argumentos, ora expostos (fls. 201/202).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, alegando que o Embargante pretende na verdade o rejulgamento da causa, para ver acolhida sua tese, e considerando que Embargante discorda da sentença, esta deverá ingressar com o recurso adequado, para modificar a decisão, e não com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição ou erro material.
Nesse sentido, requer o não conhecimento do recurso e o não provimento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Embargante (fls. 206/208).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração apresentado por Fênix Construtora e Incorporadora LTDA., em desfavor do acórdão acostado as fls. 191/197, nos autos da Apelação n° 20027/2017 interposta pelo Estado de Mato Grosso.
Ressai dos autos que a Recorrente alega omissão no acórdão embargado, uma vez que o auto de infração apresentado pelo Estado não possuía assinatura de um agente fiscal, e inobstante tenha alegado a referida nulidade em apelação, o decisum recorrido não apreciou o pedido.
Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou acórdão, obscuridade, contradição, ou, ainda, for omitido ponto acerca de questão sobre a qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, bem como em razão de erro material.
A propósito, assim prescreve o art. 1.022 do CPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Acerca dos embargos de declaração, leciona a doutrina:
(...)
Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada.
Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou rejeição.
(...)
2.4. Omissão
2.4.1. Generalidades
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. (...)
A presunção de omissão a que alude o inciso I do parágrafo único do art. 1.022 do CPC não se refere apenas à hipótese de descumprimento pelo tribunal do dever de autoconferência. (...)
Os embargos de declaração, nessa hipótese, funcionam como técnica de correção da fundamentação da decisão.
(SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de resposta no processo civil. São Paulo: RT, 2015, p. 296. e SILVA, Ticiano Alves e, "Os embargos de declaração no novo Código de Processo Civil". Doutrina Selecionada - Processo nos tribunais e meios de impugnação às decisões judiciais. Lucas Buril de Macedo; Ravi Peixoto; Alexandre Feire (org.). Salvador: JusPodivm. 2015, p. 664).
(...)
Pois bem. Com razão, quanto à omissão, uma vez que o acórdão vergastado não se manifestou a respeito da matéria, o que ora se sana.
O ato administrativo combatido consubstancia-se no Termo de Apreensão e depósito n° 1122002-5.
Trata-se, portanto de um documento eletrônico emitido por meio do sistema da SEFAZ/MT.
Desse modo, este documento não se submete a exigência de assinatura, formalidade inserta no artigo 21 da Lei no 7692 DE 01/07/2002, para documentos formulados por escrito, in verbis:
Art. 21 Os atos administrativos, produzidos por escrito, indicarão a data e o local de sua edição e conterão a identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável.
Esclareço que o Termo de Apreensão e Depósito – TAD, normatizado através da Portaria no. 058/2018 é um documento emitido eletronicamente para formalizar, instrumentar e exigir o crédito tributário pertinente a operações e/ou prestações vinculadas a mercadorias em trânsito ou relativas ao controle de pontos de carga, descarga, embarque ou desembarque de cargas ou pessoas.
O crédito tributário formalizado através da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito é registrado no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso – CCG/SEFAZ, para controle do recolhimento da importância devida e da satisfação da respectiva obrigação.
Ele é impresso e controlado eletronicamente e atenderá aos requisitos mínimos indicados no RICMS/MT.
Nesse sentido a notificação ao contribuinte é enviada eletronicamente nos termos do inciso I, artigo 7° da Portaria no. 058/2018 veja-se:
Art. 7° A notificação da exigência do crédito tributário formalizado via TAD-e será efetuada alternativamente pelos seguintes meios, sem prejuízo de outras formas previstas na legislação:
I - eletronicamente, ao sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto, por mensagem encaminhada ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 17 da Lei n° 7.098/98;
II - pessoalmente, ao contribuinte ou condutor do veículo, o qual, ao recebê-la, deverá apor a data, nome completo, número de inscrição no CPF e sua assinatura.
Parágrafo único Expedida a notificação na forma prevista no inciso I do caput deste artigo, considera-se cientificado o contribuinte.
Ademais é cediço que no Termo de Apreensão e Depósito é necessária a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador, respectiva base de cálculo e alíquota. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - APREENSÃO DE MERCADORIA - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS - TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA MERCADORIA - AVALIAÇÃO SEM CRITÉRIOS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - NULIDADE DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - RECURSO PROVIDO.
No Termo de Apreensão e Depósito é necessária a descrição da matéria tributável, com menção do fato gerador, respectiva base de cálculo e alíquota.
Não obedecidos os requisitos legais e observando-se uma avaliação do ICMS sem critérios definidos, há de se declarar nulo o TAD. (DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA Número do Protocolo: 162530/2015 - Data de Julgamento: 28-08-2018).
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração para sanar a omissão configurada, mas sem conceder efeito modificativo, impondo-se o desprovimento dos embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR